Tribunal: STF
Processo: RE 1513414
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA DE DIFAL/ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL QUE É CONTRIBUINTE. JULGAMENTO PELO STF DO RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093) E ADI 5469/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO N. 93/2015 DO CONFAZ. APLICAÇÃO DA TESE, EM DECORRÊNCIA DA SIMILITUDE JURÍDICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO NORMAS GERAIS ACERCA DA TRIBUTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DIRETA E PLENA DO ART. 155, II, E § 2º, DA CF/88, ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL N. 190/2022. PEDIDO DE COBRANÇA EM AÇÃO MANDAMENTAL. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA 269 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA 



    1. Com o advento da EC n. 87, de 16/4/2015, que alterou o § 2º do art. 155 da Constituição Federal de 88 e incluiu o art. 99 no ADCT, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte ou não, será adotada na cobrança do ICMS a alíquota interestadual, ficando o estado onde se situa o destinatário com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cujo recolhimento dever ser feito pelo destinatário, quando for o contribuinte, ou ao remetente, quando o destinatário não for o contribuinte. 



    2. Conquanto no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e da ADI n. 5.469/DF tenha sido reconhecida e declarada a inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 93, 17/9/2015, do CONFAZ, é notório que a ratio decidendi neles contidas, a qual preconiza que a EC 87/2015 depende de lei complementar para disciplinar normas gerais para a cobrança do DIFAL-ICMS, aplica-se, por coerência sistêmica, às operações envolvendo consumidor final contribuinte, conferindo-se, nesse ponto, indiscutível similitude jurídica. Precedente. 



    5. Assim, para a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações de bens e mercadorias envolvendo consumidor final contribuinte ou não localizado em estado diverso do de origem, é imprescindível – exigível – lei complementar disciplinadora dos elementos gerais e essenciais da tributação, nos termos da ratio decidendi veiculada pelo STF no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e ADI n. 5.469/DF, o que, para confirmar essa premissa jurídica, deu-se com a promulgação da Lei Complementar Nacional n. 190, de 4 de janeiro de 2022, na qual houve menção direta ao contribuinte final do ICMS e, sobretudo, alteração significativa da Lei Complementar Nacional n. 87/1996 (Lei Kandir). 



    6. Ademais, a ação de mandado de segurança, cujo provimento final confere tutela mandamental, não é substituta de ação de cobrança nem tem a aptidão de produzir efeitos patrimoniais anteriores à impetração, devendo eventual restituição de pagamento indevido de ICMS/DIFAL ser pleiteado em palco adequado. Inteligência do art. 19 da Lei Nacional n. 12.016/2009 e da súmula 269 do STF. Precedentes desta Corte. 



    7. A sentença combatida merece ser reformada, para o fim de declarar, no período entre a data da impetração deste Writ à entrada em vigência e vigor da Lei Complementar Nacional n. 190, de 4 de janeiro de 2022, a inexigibilidade em relação à impetrante da cobrança do DIFAL/ICMS envolvendo as operações interestaduais visando à aquisição de bens e mercadorias para o seu ativo imobilizado e para seu uso e consumo, devendo o Estado do Tocantins, além deixar de exigir o tributo, abster-se, exclusivamente nessas operações, de impor qualquer penalidade principal ou acessória. 



    8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, nos termos do voto prolatado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “a”; 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente